Tribunal: TJSP
Processo: 1526790-10.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES, TENTADO, DURANTE O REPOUSO NOTURNO. RECURSO DEFENSIVO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. REGIME SEMIABERTO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela defesa do réu, condenado pela prática de furto simples, tentado, durante o repouso noturno (art. 155, §1o c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal), às

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES, TENTADO, DURANTE O REPOUSO NOTURNO. RECURSO DEFENSIVO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. REGIME SEMIABERTO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela defesa do réu, condenado pela prática de furto simples, tentado, durante o repouso noturno (art. 155, §1o c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal), às penas de 09 meses e 10 dias de reclusão em regime semiaberto, e 07 dias-multa. O furto, praticado durante o período da madrugada e frustrado pela ação policial, implicou a tentativa de subtração de fios de cobre do ar-condicionado de uma padaria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se o princípio da insignificância é aplicável à tentativa de furto; (ii) definir se as provas são suficientes para a condenação do réu pelo crime de furto majorado; e (iii) estabelecer se a reincidência e os maus antecedentes justificam a manutenção das penas fixadas e do regime semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A condenação está baseada em prova robusta, incluindo a confissão extrajudicial e testemunhos que confirmam a tentativa de subtração e o prejuízo material causado à empresa-vítima.
O princípio da insignificância não se aplica à espécie, pois o réu possui maus antecedentes e reincidência específica em furto, além de o prejuízo causado ter sido estimado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), ultrapassando em muito o valor recomendado pela jurisprudência [10% do salário-mínimo vigente].
A causa de aumento de pena pela prática do furto durante o repouso noturno deve ser mantida, conforme entendimento consolidado pelo STJ, independentemente de o local ser comercial e não residencial.
As penas aplicadas e o regime inicial semiaberto estão justificados pela reincidência e pelos maus antecedentes do réu, eis que denotam a habitualidade criminosa, afastando a possibilidade de mitigação da sanção, de regime mais brando ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "O princípio da insignificância não se aplica ao furto tentado quando o réu é reincidente e possuidor de maus antecedentes. A causa de aumento pela prática do furto durante o repouso noturno é cabível mesmo que o crime ocorra em estabelecimento comercial".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, §1o; art. 14, II; art. 44 e art. 77. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1979989/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 22/06/2022.